Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708477-56.2020.8.07.0015 RECORRENTE: HAYANNE FERREIRA ISIDIO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TRABALHO. ATIVIDADE HABITUAL. CAPACIDADE. RESTABELECIMENTO. VERIFICAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. ART. 59. LEI 8.213/91. ART. 71. DECRETO 3.048/99. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO ACIDENTE. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, permanecendo enquanto for verificada a incapacidade, nos termos dos artigos 59 c/c 60, ambos da Lei no 8.213/91. 2. Para a concessão do auxílio por incapacidade temporária, o Auxílio-doença pelo artigo 59 da Lei no 8.213/91, é necessária a comprovação da condição de empregado, do liame de causalidade entre as doenças de que este alega ser portador e a atividade desenvolvida, além da redução da incapacidade laborativa por mais de quinze dias consecutivos. 3. No caso dos autos, o próprio réu reconheceu o preenchimento dos requisitos para recebimento do auxílio por incapacidade temporária e concedeu administrativamente o benefício à Apelante. 3.1. Contudo, não houve elementos probatórios dos autos que permitissem aferir a incapacidade da segurada para o trabalho em decorrência da queda sofrida ou dos transtornos depressivos e de ansiedade com o exercício da atividade laboral necessários para a continuidade da percepção do benefício previdenciário ou mesmo a sua conversão em aposentadoria por invalidez. 4. Havendo o reconhecimento, por meio de laudo pericial realizado com a presença da recorrente, da recuperação da capacidade laborativa da parte apelante, não há que se falar em estabelecimento do recebimento de auxílio-doença ou de sua conversão em aposentadoria por invalidez, e, menos ainda, em auxílio acidente. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega, em síntese, que deve ser reconhecido o seu direito ao benefício previdenciário pleiteado em razão da comprovada incapacidade laborativa. Aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Deixa, contudo de apontar os dispositivos legais supostamente malferido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14/6/2021. Igualmente, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp 1661791/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, diante da ausência de incapacidade laborativa atual, que comprometa a capacidade laboral da autora/apelante, o indeferimento do estabelecimento do benefício pleiteado, bem como de sua conversão em aposentadoria por invalidez, ou auxílio acidente é medida que se impõe. Devendo, portanto, a r. sentença permanecer inalterada” (ID 29125045), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023